Tribunal: TJSP
Processo: 1020373-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador Jr./cabelereiro - Pedido inicial afirmou expressamente incapacidade laboral por AGRAVAMENTO (concausa) das lesões decorrentes do acidente ocorrido em 30.05.1996, da qual teria ocasionado limitação funcional nos ombros e punho direito, tendinopatia e bursite - Incapacidade por força dessas patologias não comprovadas - Nexo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador Jr./cabelereiro - Pedido inicial afirmou expressamente incapacidade laboral por AGRAVAMENTO (concausa) das lesões decorrentes do acidente ocorrido em 30.05.1996, da qual teria ocasionado limitação funcional nos ombros e punho direito, tendinopatia e bursite - Incapacidade por força dessas patologias não comprovadas - Nexo CONCAUSAL por agravamento das doenças relatadas não configurado - Perícia reconheceu a existência de epicondilite no cotovelo direito (doença atual), estimando o perito a sua eclosão em 12/2018 - Incapacidade parcial e temporária por 6 meses - Nexo causal configurado - Demanda julgada improcedente - Recurso do obreiro em que postula a inversão do julgado, sob o argumento de cerceamento de defesa e persistência da incapacidade indenizável - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000844003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020373-89.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALEX SANDRO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente a Dra. Pryscila Porelli Figueiredo
Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020373-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - 2/5
VOTO No 2285
APELAÇÃO No 1020373-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: Alex Sandro Costa
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Matheus Amstalden Valarini
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Operador Jr./cabelereiro - Pedido
inicial afirmou expressamente incapacidade laboral
por
AGRAVAMENTO
(concausa)
das
lesões
decorrentes do acidente ocorrido em 30.05.1996, da
qual teria ocasionado limitação funcional nos ombros
e punho direito, tendinopatia e bursite - Incapacidade
por força dessas patologias não comprovadas - Nexo
CONCAUSAL por agravamento das doenças relatadas
não configurado - Perícia reconheceu a existência de
epicondilite no cotovelo direito (doença atual),
estimando o perito a sua eclosão em 12/2018 -
Incapacidade parcial e temporária por 6 meses -
Nexo
causal
configurado
-
Demanda
julgada
improcedente - Recurso do obreiro em que postula a
inversão do julgado, sob o argumento de cerceamento de defesa e persistência da
incapacidade indenizável - Indenização infortunística
indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença de fls. 181/82 e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor,
reconheceu apenas a incapacidade parcial e temporária por seis meses. Não
houve condenação em sucumbência, observada a natureza da causa.
O autor apresentou apelação a fls. 187/202, preliminarmente,
afirmando cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o pedido
para expedição de ofício direcionado ao INSS para exibir todos os processos
administrativos envolvendo a parte autora (v. fls. 179). No mérito, argumentou a
presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da incapacidade
laboral, amparado em relatório médico particular reproduzido a fls. 116/18,
divergindo das conclusões do laudo judicial, com a consequente concessão do
benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 213).
Por derradeiro, o autor apresentou manifestação de interesse em
fazer sustentação oral do recurso (fls. 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020373-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - 3/5
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa ante
o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo, seguido de manifestação
da parte autora e esclarecimentos do perito (fls. 160). E esse julgamento trouxe
em sua gênese a premissa de que não se fazia necessária a realização de novos
esclarecimentos ou exibição de documentos.
Ocorre que no caso dos autos, como veremos em seguida, não se
verificou a ocorrência conjunta dos elementos permissivos para culminar com a
concessão do benefício. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia
judicial, não havia motivos para o incremento do procedimento para a dilação
probatória, mediante esclarecimentos do perito ou exibição de documentos,
haja vista que não seria relevante para alterar a conclusão a que chegou o juiz,
amparada no conjunto probatório produzido nos autos.
É imperioso destacar que não merece prosperar o pedido contido
a fls. 116/18 (exibição de documentos), uma vez que já existe resposta
encartada nos autos a fls. 75/112.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para atingir a conclusão a que chegou, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Superada essa questão, conforme relatado, cuida-se de ação
acidentária movida por obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, alegando que durante vínculo empregatício mantido com a empresa
Oxiteno S/A Indústria e Comércio (v. CTPS), desempenhando a função de
operador júnior, teria sofrido acidente de trabalho em 30.05.1996, quando,
então, adquiriu lesões ortopédicas mediante limitação funcional nos ombros e
punho direito, tendinopatia e bursite, com consequente agravamento da
doença por força da atual profissão de cabelereiro. Por essa razão, requereu a
concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico que foi concedido auxílio-doença
previdenciário NB 31/504.007.195-3, no período de 28.03.2001 a 08.04.2001 (fls. 76
e 88), além de um protocolo de pedido administrativo de concessão de benesse
acidentária em 15.03.2019 (fls. 48). Não houve emissão de comunicação de
acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 122/26), em 25.09.2019, da
lavra do Dr. Marcel Eduardo Pimenta, em anamnese clínica, concluiu o perito de
forma objetiva (in verbis):
“(...) 6- Conclusão. Ao avaliar o autor foi constatado
que apresentou lesões no manguito rotador do ombro
direito que no momento não está causando redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020373-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - 4/5
funcional. No cotovelo direito há epicondilite lateral e
medial que são passíveis de cura clinicamente. Há
nexo causal laboral com a profissão de cabeleireiro.
No punho direito não está com perda funcional.
Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que há incapacidade temporária e
parcial ao trabalho por 6 meses, pode exercer sua
profissão de cabeleireiro, mas com maior desconforto
que o habitual.”
Nesse contexto, o laudo pericial foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
especializada hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito, após analisar o histórico
do segurado, exames médicos e proceder ao exame físico, deixou
devidamente assentado que a única lesão decorrente da atividade laboral
atual é a epicondilite no cotovelo direito, estimando a sua eclosão em 12/2018
(quesito 11 de fls. 124), cuja temporariedade de seus efeitos estimou em seis
meses (prazo já superado), não afirmando a existência de sequela limitadora por
agravamento das patologias originariamente indicadas (v. quesito 3 de fls. 124).
Portanto, não é o caso de concessão de indenização acidentária por causa
diversa do pedido contido na peça inicial que expressamente afirmou hipótese
de agravamento da doença (v. fls. 3): “(...) Infelizmente, o autor não conseguiu
recolocação do mercado de trabalho em função compatível e sequer foi
readaptado. Contudo, ingressou no mercado de trabalho como cabelereiro que
desempenha movimentos repetitivos, durante todo o dia, sendo concausa
agravante ao problema de saúde. Os problemas de saúde gerados pelo
acidente de trabalho sofrido e a concausa de agravamento do quadro, como
cabeleireiro, o autor apresenta sequelas permanentes com redução da sua
capacidade laborativa.”.
Relevante indicar que houve emissão de laudo médico pericial
autárquico em único período concessivo de auxílio-doença previdenciário,
elaborado em 06.04.2001 (fls. 90), atestando quadro clinico de dor no ombro e
punho direito, cujo teor afirmou incapacidade laboral por um curto intervalo de
tempo (28.03.2001 a 08.04.2001), portanto, em período muito posterior ao
suposto acidente ocorrido em 30.05.1996, sem qualquer concessão de benesse
acidentária como se extrai dos documentos de fls. 75/93.
Ademais, não se pode olvidar que se havia um quadro clínico
ortopédico causador de dores e limitações, causa espécie que apenas
decorridos mais de 20 anos desde sua suposta eclosão (1996) o autor ingresse
com esta ação afirmando hipótese de agravamento.
E não é só isso, o perito apenas reconheceu epicondilite lateral e
medial, em decorrência da atual função de cabelereiro, sem qualquer liame
com as indicações dos pretensos males anteriores, de natureza parcial e
temporária (por seis meses) do obreiro, portanto, causa diversa, sem correlação
com as doenças destacadas na inicial. E eis o ponto crucial do debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020373-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - 5/5
Não havendo correlação entre as doenças afirmadas por hipótese
de agravamento contida na causa de pedir e pedido inicial e as conclusões do
laudo nada há que ser reparado, sob pena de julgamento extra petita. Nesse
contexto, ante os apontamentos contidos no laudo, conclui-se que o segurado
não faz jus à reparação acidentária, sendo certo que não foi constatado
agravamento de moléstia originária, tampouco efetiva incapacidade laborativa
suscetível de indenização acidentária.
Outrossim, ainda que admitida a hipótese de incapacidade parcial
e temporária, com estimativa de superação em seis meses, como fundamento
da indenização, ela não seria cabível por força de seu caráter provisório.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator